Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021110-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENRIQUE DELISE DA SILVA - CPF: 075.560.331-12 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NOBORU NISHIMUTA - CPF: 061.256.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOARES DOS ANJOS - CPF: 062.084.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDALIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.172.071-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva pelo cometimento de homicídio qualificado, organização criminosa, cárcere privado, tortura, violação de domicílio e corrupção de menores. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decreto da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que determinou sua prisão preventiva, com base em representação policial e parecer do Ministério Público, em razão da suposta prática, em coautoria com integrantes de facção criminosa, de invasão de domicílio, cárcere privado, tortura, homicídio qualificado e corrupção de menores, instruído por depoimentos, reconhecimento fotográfico, gravações e dados telemáticos, visando a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ no 484/2022, gera nulidade de prova; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP; (iii) saber se há excesso de prazo na prisão provisória do paciente, em virtude da demora na apresentação da denúncia; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

III. Razões de decidir

1. A análise do excesso de prazo torna-se prejudicada com o recebimento da denúncia, de modo que não se conhece dessa alegação.

2. O reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC no 616.546/SP).

3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração.

4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública em crimes praticados por organização criminosa, ante as ameaças às vítimas e o potencial de reiteração delitiva.

5. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam o risco de reiteração delitiva nem asseguram o regular prosseguimento da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de alegação de excesso de prazo torna-se prejudicada com o recebimento da denúncia.

2. Não cabe exame em habeas corpus de matéria relativa à nulidade de reconhecimento fotográfico.

3. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes e pelo risco à ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas nem suficientes para resguardar a ordem pública em crimes praticados por organização criminosa.

5. Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; CP, art. 148; CP, art. 150, § 1o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 226, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.4.2024; STJ, HC 507.400/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 3.2.2020; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 545.086/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2020; STJ, AgRg no HC 626.543/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.3.2021; TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 19.11.2019; STJ, AgRg no HC 583110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2.9.2020; STJ, RHC 119.133/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021110-84.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

HENRIQUE DELISE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
HENRIQUE DELISE DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do incidente (PJE 1009937-76.2024.8.11.0007), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado, organização criminosa, cárcere privado, tortura, violação de domicílio e corrupção de menores – art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP; art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 148,
caput
, CP; art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97; art. 150, § 1o, CP; e art. 244-B, Lei no 8.069/90 – (PePrPr 1009937-76.2024.8.11.0007).

O impetrante sustenta que: 1) o reconhecimento não teria obedecido aos preceitos legais [art. 226 CPP e a Resolução CNJ no 484/2022], inexistindo elementos probatórios que o vinculem ao delito; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente está preso desde 22.5.2025 sem oferecimento de denúncia, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 27.6.2025]; 4) o paciente tem endereço certo e ocupação lícita, razão pela qual a aplicação de medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente,
“substituindo a prisão por medidas cautelares diversas”
(ID. 296050387), com documentos (IDs 296050388/

296050389/

296050390/

296050391/

296050392).

O pedido liminar foi indeferido (ID 296460857).

O Juízo singular prestou informações (ID 300641898).

A i. 10a Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - DELITOS: (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP; art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 148, caput, CP; art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97; art. 150, § 1o, CP; e art. 244-B, Lei no 8.069/90 ) - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 484/2022 CNJ - INVIABILIDADE DE ANÁLISE - ENUNCIADO 42 DA TCCR - MATÉRIA DE MÉRITO - 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS PROBTÓRIOS MÍNIMOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - INVIABILIDADE - OFENSA À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSGRUÇÃO CRIMINAL - CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS - INCOMPATIBILIDADE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO COM AS MEDIDAS CAUTELARES - ENUNCIADO 43 DA TCCR - 4. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - MATÉRIA VENCIDA - DENÚNCIA RECEBIDA, ESTANDO O PROCESSO AGUARDANDO A DESIGNAÇÃO DE INSTRUÇÃO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 301312395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.4.2025, o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“
Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta/MT, com pedido de decretação de prisão preventiva, expedição de mandado de busca e apreensão com caráter itinerante e quebra de sigilo de dados telemáticos, em desfavor de WESLEY NOBORU NISHIMUTA, LUCIANO SOARES DOS ANJOS, GIDALIAS FERREIRA DOS SANTOS e HENRIQUE DELISE DA SILVA, investigados pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, cárcere privado, tortura, violação de domicílio e corrupção de menores, com fato ocorrido em 18/08/2024, no município de Alta Floresta/MT.

A autoridade policial narra que os investigados, integrantes da facção Comando Vermelho, invadiram um alojamento de trabalhadores, renderam cerca de dez pessoas, amarraram-nas, interrogaram e torturaram fisicamente diversas delas, sob a alegação de estarem procurando indivíduos ligados à facção rival (PCC). Ao final da ação, levaram DENER APARECIDO MARTINS para o quintal do imóvel e o executaram com disparos de arma de fogo na cabeça, fato presenciado ou ouvido por várias vítimas.

A investigação é robustamente instruída com depoimentos, registros de comunicações telemáticas e reconhecimento fotográfico formal, inclusive de imagem captada no local do crime, constando os suspeitos em vídeo transmitido durante a ação.

[...]

No caso em tela, os requisitos estão plenamente preenchidos.

Segundo apurado nos autos do Inquérito Policial no 544/2024, os representados são suspeitos da prática de crimes extremamente graves e articulados, que ceifaram a vida da vítima Dener Martins, após longo período de humilhação coletiva de várias vítimas em ambiente fechado. Os suspeitos conduziram a ação com armas de fogo, realizando interrogatórios, torturas e análises de conteúdos de celulares e redes sociais das vítimas, tudo sob ameaça constante, inclusive com transmissão por videochamada.

A atuação estruturada e coordenada, com uso de meios tecnológicos, agressão física coletiva e execução sumária de uma das vítimas, evidencia periculosidade acentuada e total desprezo à ordem jurídica, tornando imperiosa a custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, aliada à sua execução meticulosa, ousada e intimidadora, impõe a necessidade da prisão como medida de garantia da ordem pública. Trata-se de crime violento, de grande impacto social, e cuja natureza revela propensão dos agentes à reiteração, sobretudo pelos indícios de que estes integram facção de crime organizado.

A garantia da ordem pública aqui deve ser compreendida não apenas como prevenção de novos delitos, mas também como instrumento de restauração do sentimento de segurança da coletividade e preservação da credibilidade das instituições responsáveis pela persecução penal. Permitir que os investigados, após submeterem as vítimas a intensa violência, permaneçam soltos, significaria reforçar a sensação de impunidade, alimentando a descrença da sociedade na efetividade do sistema de Justiça criminal.

Ademais houve temor incutido às vítimas sobreviventes, as quais inicialmente relutaram em colaborar por medo de represálias.

De igual modo, a conveniência da instrução criminal justifica a segregação dos representados, haja vista a ameaça expressa dirigida a testemunhas durante os fatos e o histórico de evasão e mudança de endereços para dificultar a ação policial.

Além disso, a custódia cautelar é igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista estar presente o risco concreto de evasão do distrito da culpa, considerando que os suspeitos, até então, não possuem residência fixa e deslocam-se entre municípios, conforme relatado pela autoridade policial.

Neste ponto, não se pode ignorar que a segregação cautelar visa impedir que os investigados frustrem a efetividade da prestação jurisdicional penal, o que se mostra iminente diante da conduta recente destes. A prisão é, pois, o único meio eficaz para garantir que os agentes venham a responder pelo fato que lhe é imputado.

De igual modo, mostram-se inadequadas e ineficazes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), considerando que os crimes são dolosos e apenados com reclusão superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP), não há medida cautelar diversa que se revele adequada ou suficiente (art. 282, § 6o, do CPP).

Dessa forma, preenchidos todos os requisitos legais da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, risco à ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, entende-se que o acolhimento da representação policial e consequente decretação da prisão preventiva dos investigados é a medida de rigor ao caso.[...]

Diante do exposto, acolho integralmente a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, para:

1) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY NOBORU NISHIMUTA, LUCIANO SOARES DOS ANJOS, GIDALIAS FERREIRA DOS SANTOS e HENRIQUE DELISE DA SILVA, como medida imprescindível à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal;[...]
”

(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito
–
ID
296050390, fls. 306/318)

Em 30.5.2025,
HENRIQUE DELISE DA SILVA
[paciente],
Gidalias Ferreira dos Santos, Luciano Soares dos Anjos e Wesley Noboru Nishimuta
foram denunciados por homicídio qualificado, organização criminosa, cárcere privado, tortura e corrupção de menores – art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP; art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 148,
caput
, CP; art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97; e art. 244-B, Lei no 8.069/90 (PJE no 1002967-26.2025.8.11.0007).

Em 10.7.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1002967-26.2025.8.11.0007).

Em 16.7.2025 o paciente apresentou resposta à acusação e “
o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação pelos demais corréus
” (ID 300641898).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 16.4.2024).

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

Por sua vez, o reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC no 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

De toda sorte, a análise da autoria delitiva [por ilegalidade de reconhecimento fotográfico] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do crime [o paciente, na companhia de terceiros, supostamente integrantes da facção “Comando Vermelho”, invadiram um alojamento de trabalhadores, mantiveram cerca de dez pessoas em cárcere privado, “interrogaram” e submeteram fisicamente diversas vítimas a atos de tortura, e, ao final, executaram Dener Aparecido Martins com disparos de arma de fogo na cabeça, tudo isso registrado em vídeo captado no local e amplamente divulgado].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020)
.

Além disso, o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação para tráfico enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 545.086/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Enfim, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia temporária (TJMT, HC NU 1014821-48.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 19.11.2019).

Com relação às medidas cautelares
, verifica-se
que o paciente foi preso preventivamente, em decorrência de representação da autoridade policial, após a extração de dados telemáticos, registro audiovisual da ação delitiva, além de reconhecimento fotográfico, o qual indicava que todos os suspeitos integrariam
“a organização criminosa Comando Vermelho”
(ID 296050390).

No caso, o
possível grau de
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020)
.

Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025